Tribunal: TJBA
Processo: 8080648-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080648-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NAZARÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8003747-84.2025.8.05.0176 PACIENTE: DANILO MARINHO DE SANTANA IMPETRANTE: ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ – BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32 DA LEI N.º 9.605/98). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N.º 10.826/2003). CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 4º, “B”, DA LEI N.º 1.521/51). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adenilton de Jesus Oliveira em favor de Danilo Marinho de Santana, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de maus-tratos a animais (art. 32 da Lei nº 9.605/98), crime contra a economia popular (art. 4º, “b”, da Lei nº 1.521/51) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus configura reiteração de pedido anterior já analisado e julgado, sem fato novo apto a justificar nova apreciação do mérito da prisão preventiva; (ii) verificar se houve nulidade na busca e apreensão domiciliar por ausência de “fundadas razões”, nos termos do art. 240, §1º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova impetração reitera fundamentos anteriormente analisados no Habeas Corpus n.º 8067231-19.2025.8.05.0000, julgado pela mesma Turma, sem apresentar fato novo relevante, sendo inviável nova análise da legalidade da prisão preventiva. 4. O encerramento do inquérito e o recebimento da denúncia não afastam, por si só, os fundamentos da prisão preventiva lastreados na gravidade concreta dos delitos, no risco à ordem pública e à instrução criminal. 5. A análise da alegada nulidade da busca domiciliar exige revolvimento de fatos e provas, incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. 6. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a busca domiciliar foi autorizada com base em investigação mais ampla (“Operação Carcará”), com diversos elementos probatórios, afastando a tese de prova ilícita por “fishing expedition”. 7. A superveniência da prisão preventiva, devidamente fundamentada, supre eventuais vícios na prisão em flagrante ou diligências anteriores, constituindo novo título jurídico que rege a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já examinados em decisão anterior da mesma Turma Julgadora, sem fato novo relevante, impede o conhecimento da impetração. 2. A verificação de eventual nulidade de busca domiciliar por ausência de “fundadas razões” exige dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus. 3. A superveniência de decisão fundamentada que decreta a prisão preventiva supre eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ou em diligências investigativas pretéritas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 1º; 157; 310, II; 311; 312. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 177.814/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/5/2023, DJe 17/5/2023. . STJ, HC 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019. . STJ, RHC n. 214.938/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10/9/2025, DJEN 15/9/2025. . STJ, AgRg no HC n. 914.341/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8080648-39.2025.8.05.0000, da comarca de Nazaré, tendo como impetrante o advogado Adenilton de Jesus Oliveira e paciente Danilo Marinho de Santana. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8080648-39.2025.8.05.0000)